Tribunal: TJDFT
Processo: 0037440-70.2014.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. LEI 14.195/2021. NÃO INCIDÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL JÁ INICIADO. LEI 14.010/2020. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 24 da Lei 8.906/1994, o contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial.
2. O prazo de prescrição intercorrente é de 5 (cinco) anos, conforme o art. 206, § 5o, II, do Código Civil, combinado com o Enunciado 150 da Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
3. Quando da publicação da Lei 14.195/2021, o processo prescricional há havia iniciado. Portanto, não há incidência da lei ao presente caso.
4. Os prazos prescricionais ficaram suspensos ou impedidos no intervalo de 12.6.2020 a 30.10.2020, conforme disposto no art. 3o da Lei 14.010/2020, a qual versa sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19). 4.1 Suspensão do prazo prescricional no caso em comento.
5. Recurso conhecido e não provido.